Tribunal: STF
Processo: RHC 254821
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ILICITUDE DAS PROVAS. CONVICÇÃO PESSOAL DA AUTORIDADE POLICIAL. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. TESES JÁ ANALISADAS NO ARESP n. 1.960.531. REPETIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida pelo Tribunal de origem, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus. 2. Para se alcançar a conclusão de que as provas que embasaram a condenação seriam ilícitas, porquanto provenientes da convicção pessoal da autoridade policial, seria necessário profundo revolvimento do material fático probatório, tarefa para a qual não se presta a via estreita do habeas corpus. 3.Verifica-se que esta Corte Superior já enfrentou a matéria objeto do presente writ no ARESP n. 1.960.531, em decisão monocrática proferida em 17/05/2022, não conhecendo do recurso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido ” (eDOC.52).



    Busca-se em suma a concessão da ordem a fim de restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Juízo a quo na qual foi “devidamente reconhecida que a prova produzida é nitidamente ilícita (além da ausência de prova concreta para condenação)”. Sustenta que: a) “materialidade não há”, já que “nenhum entorpecentes foi encontrado com o recorrente” e b) “houve manipulação das planilhas apreendidas, para que "pudessem ser melhor visualizadas"e, portanto, “devidamente comprovado nos autos, a quebra da cadeia de custódia da prova”. 



    A PGR manifestou-se pelo desprovimento do RHC, em parecer assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PARTICIPAÇÃO NA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “PCC”. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. QUEBRA DA CADEIRA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVAS OBTIDAS COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO QUE RECLAMA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INSUSCETÍVEL DE SER REALIZADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (eDOC.82). 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente